Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UNIDADE ECONÔMICA/PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DISTRITO FEDERAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
1. O ISSQN é devido no município ou no Distrito Federal quando o serviço contratado demanda uma equipe técnica para a prestação do serviço e os profissionais da empresa contratada atuam presencialmente, caracterizando o estabelecimento prestador, com unidade econômica/profissional, ainda que temporariamente (artigo 4o, da LC no 116/2003).
2. Recurso conhecido e não provido.